Tribunal: TJBA
Processo: 8003774-74.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003774-74.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTANA BRANDAO, ANA KARLA MACEDO PIRES BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA
E FILHO
NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 49/1997. APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO FALECIDO ANTERIOR.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
No caso,
os apelados (companheira e filho
do segurado
falecido
)
postulam
o
direito à suplementação de pensão por morte,
pois
eles não consta
m
do rol de beneficiários do então aposentado José Jorge dos Santos, com base em texto da Resolução n.º 49/1997 da Diretoria Executiva da Petros.

2.
Consoante consignado na sentença, a união estável mantida entre o falecido e a apelada, bem como a incapacidade do
filho
apelado, não foram impugnados pela apelante, razão pela qual, pacificado nos autos tratar-se tais questões de fatos incontroversos.

3.
In casu
, quando da aposentação do falecido, vigia o Regulamento Básico de junho de 1975, cujo art. 3.º dispunha que os beneficiários são os mesmos dependentes admitidos pelo Regime Geral de Previdência Social, caso d
os

apela
d
os
, sem exigência de contribuição específica para a inclusão de outros beneficiários.

4. Portanto, a concessão de benefício de suplementação de pensão por morte, subordina-se às normas regulamentares vigentes à data em que o falecido participante se tornou elegível ao benefício complementar de aposentadoria, conforme determinado pelo art. 17 da Lei Complementar n.º 109/2001, ratificado pelo § 1.º do art. 68 dessa mesma norma e Tema 907 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8
003774
-
74
.20
19
.8.05.0
274
, em que é
apelante
,
FUNDA
ÇÃ
O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e
apelad
o
s
, MARIA SOARES DE OLIVEIRA
e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, 08 de abril de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça